Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718921-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO, FRANCISCO GILSON VIEIRA BARRETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Soma de Educação Ltda.-EPP contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de penhora de percentual do salário de Francisco Gilson Vieira Barreto. Instituto Soma de Educação Ltda.-EPP alega que o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça possuem entendimento de que a regra da impenhorabilidade do salário pode ser relativizada. Afirma que o credor tem o direito à tutela jurisdicional para efetivar a satisfação de seu crédito. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Avalia que Francisco Gilson Vieira Barreto tem uma renda mensal fixa e que a penhora de uma pequena parte de sua remuneração para saldar a dívida não interferirá em sua dignidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 58921503). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade salarial, no entanto, estão previstas legalmente de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia (decorre do inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais) e não há indícios de que o salário recebido por Francisco Gilson Vieira Barreto ultrapasse o limite legal. O débito em questão não se enquadra, portanto, nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual dos valores da remuneração mensal recebida pelo devedor como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. No entanto, pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o crédito exigido na fase de cumprimento de sentença não tem natureza alimentar, razão pela qual deve ser mantida a regra da impenhorabilidade do valor do salário mensal recebido pelo devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393267, 07321932620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, firmou o entendimento da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito restarem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. Instituto Soma de Educação Ltda.-EPP não apresentou documento que corrobore que a sua pretensão de penhorar percentual do salário de Francisco Gilson Vieira Barreto não afetará a dignidade dele e do seu núcleo familiar. A aferição sobre a real capacidade econômica de Francisco Gilson Vieira Barreto, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua renda sem afrontar sua dignidade é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. O caso em análise não se amolda às situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade da verba de natureza salarial, principalmente em razão da ausência de provas, por parte de Instituto Soma de Educação Ltda.-EPP, de que a penhora parcial do salário não comprometerá a subsistência digna de Francisco Gilson Vieira Barreto. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos de Instituto Soma de Educação Ltda.-EPP não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Marcilene Rosa da Silva Barreto e a Francisco Gilson Vieira Barreto para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator